Tribunal: TJSP
Processo: 1005615-82.2023.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença – Autorização da cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Comprovação acerca da efetiva prestação dos serviços correspondentes a fim de legitimar as cobranças das aludidas tarifas – Seguro prestamista e autos – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Venda casada de produtos reconhecida – Sucumbência majoritária do autor - Incidência do art. 86, parágrafo único do CPC - Procedência parcial redimensionada – Recurso do réu provido em parte e do autor, improvido.